Tribunal: TJDFT
Processo: 0726600-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726600-79.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO QUINTAS ITAPOA AGRAVADO: JURACY CORDEIRO DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 38097313) interposto por CONDOMÍNIO QUINTAS ITAPOÃ contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança movida pelo agravante em desfavor de JURACY CORDEIRO DIAS, reconheceu a competência do Juízo e a declinou para uma das varas da Cidade Ocidental/GO. Eis o teor da decisão agravada (ID 130506669): Trata-se de ação de cobrança de condomínio em que as partes não tem domicílio no Distrito Federal e o imóvel pertence a outra unidade da federação. Decido. A questão se enquadra ao que estabelece o artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil que dispõem que as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. O § 3o do referido artigo disciplina que antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. É cediço que o ajuizamento destas espécies de demanda em Brasília viola os princípios da economia e da celeridade processuais, eis que importa a prática de atos por meio de precatória e impede a realização da prestação jurisdicional adequada para a própria população do DF. Neste sentido, não existe qualquer fundamento que admita a legalidade do foro de eleição e, por conseguinte, o ajuizamento da ação em Brasília/DF, a não ser interesses privados, o que viola o princípio do Juiz Natural. Cumpre consignar, que no mesmo sentido, já consta decisão do e. TJDFT: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. JARDINS MANGUEIRAL. SÃO SEBASTIÃO. ELEIÇÃO DE FORO NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE. 1. Demonstrado que a escolha do foro ocorreu de forma aleatória, havendo elemento que indicam abusividade da cláusula da convenção de Condomínio que fez referência genérica ao "Foro de Brasília", circunstância que dificulta o direito de defesa (CPC, art. 63, § 3o), deve ser observado foro de proximidade, onde está situado o imóvel. 2. A Lei Complementar no 958/2019 não derrogou tacitamente a Lei Complementar no 854/2012. 3. O Condomínio autor está situado no Setor Habitacional Jardim Mangueiral - SHJM QC 10, São Sebastião/DF; a ré reside no mesmo local. A ação de cobrança de taxas condominiais deve ser processada e julgada na Circunscrição Judiciária de São Sebastião. 4. Declarou-se competente o Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, o suscitante. (Acórdão 1371745, 07249919520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, reconheço de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro descrita na convenção do condomínio. Ante o exposto, RECONHEÇO incompetência deste juízo e DECLINO da competência para uma das Varas Cíveis da Cidade Ocidental/GO. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de julho de 2022 14:44:31. LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO Juiz(a) de Direito Alega o autor tratar-se de competência territorial e, portanto, relativa, sendo defeso ao magistrado decliná-la de ofício. Salienta que o Estatuto Social que o rege elegeu o foro de Brasília como competente para dirimir eventuais lides envolvendo-o. Pretende, em sede liminar, a manutenção da demanda na 8a Vara Cível de Brasília. É o relato do essencial. A princípio, registro que, de acordo com o entendimento adotado pelo egrégio STJ, no REsp no 1.704.520/MT, processado pelo rito dos recursos repetitivos, o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) foi mitigado, a fim de permitir, em hipóteses não elencadas pelo legislador, a possibilidade do manejo do agravo de instrumento, desde que presente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, o declínio de competência constitui matéria apta a merecer desate através desta modalidade de recurso, haja vista que a solução posterior poderia ser inútil. A propósito, confira-se a ementa do julgamento do recurso repetitivo aplicável à espécie: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1. O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2. Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3. A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6. Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7. Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8. Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Feito o breve registro, examino o pedido deduzido no recurso. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Analisada a pretensão antecipatória, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. A competência para julgamento de ações, em que se busca o recebimento de débitos condominiais de empreendimentos localizados no Estado de Goiás e o condômino também residente no mesmo município, é de uma das Varas Cíveis dessa comarca. No caso, os litigantes elegeram a Circunscrição de Brasília o foro competente para dirimir questões referentes ao condomínio, conforme se vê da leitura da Cláusula Trigésima Sexta da Convenção do Condomínio Quintas do Itapoã (ID 130231060 autos originários). Não se olvida o teor do art. 63, caput e §1o, da Lei adjetiva civil. Reveja-se: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. §1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. O art. 53, III, d, do Código de Processo Civil prescreve: Art. 53. É competente o foro: III - do lugar: (...) d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; Com isso, é competente o foro do lugar onde a obrigação, qual seja pagamento das taxas condominiais, deve ser cumprida, nos exatos termos do artigo 53, III, d, do CPC. Além disso, o art. 63, § 3o, do CPC, estabelece: § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. No caso, sem critério algum, houve a modificação da competência, podendo, de ofício, o Magistrado reputá-lo ineficaz. Sobre o tema, colha-se entendimento desta egrégia Casa de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONVENÇÃO CONDOMÍNIO. CLÁUSULA ELEIÇÃO DE FORO ABUSIVA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO AO ENUNCIADO 33 DA SÚMULA DO STJ. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE DOMICÍLIO DO RÉU. JUÍZO COMPETENTE SEM PROCESSO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE DECLÍNIO. INDEFERIMENTO PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PORTARIA CONJUNTA N. 28/2017. SENTENÇA CASSADA. 1. As hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito estão elencadas no artigo 485 do Código de Processo Civil, dentre as quais não está a incompetência relativa do juízo. Nesse caso, cabe a juiz remeter os autos ao foro competente. 2. Não procede o fundamento de que a Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo esteja alijada do processo judicial eletrônico, pelo contrário, há muito o Tribunal de Justiça digitalizou e incorporou nos dois graus de jurisdição o processo integralmente eletrônico. Mas ainda que assim não fosse, dever-se-ia materializar o processo e determinar sua remessa física, na esteira da Portaria Conjunta no. 28/2017. 3. A escolha aleatória do foro, mesmo em sede de cláusula de eleição, permite o juiz conhecer de ofício a violação à garantia do juiz natural e declinar da competência relativa, sem afrontar a Súmula 33 do STJ. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (Acórdão 1422061, 07127148320178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA CONTRATUAL DE ELEIÇÃO DO FORO. BRASÍLIA. LOCALIDADE DO IMÓVEL. NÚCLEO BANDEIRANTE. DOMICÍLIO DA EXECUTADA. ÁGUAS CLARAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO OU ABUSIVIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONS. CONFLITO ACOLHIDO. 1. Caso concreto em que a execução de título extrajudicial foi distribuída inicialmente para o Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, após analisar a inicial, declinou da sua competência e remeteu os autos ao Juízo de domicílio da executada (Terceira Vara Cível de Águas Claras), por entender que a parte exequente teria eleito, aleatoriamente, o foro no contrato entabulado, já que o imóvel objeto da locação está localizado no Núcleo Bandeirante e a executada possui sede em Águas Claras. 2. De acordo com o art. 63 do CPC, a faculdade das partes, para convencionar cláusula eletiva de foro e resolução de contendas relativas a negócio jurídico, ostenta natureza de competência territorial, portanto, relativa. Assim, não pode ser declarada de ofício, mas, mediante expressa provocação da parte demandada, a quem incumbe suscitar o tema em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação da respectiva competência jurisdicional (art. 58, II, da Lei n. 8.245/1991 c/c arts. 64 e 65 CPC c/c Súmula n. 33/STJ, em interpretação sistemática). 3. A possibilidade de modificação da competência territorial, de ofício, no caso de foro de eleição, prevista pelo art. 63, § 3o, do CPC, não é autorizada indistintamente, sendo necessária a demonstração de abusividade no ajuste ou de efetivo prejuízo ao exercício do contraditório pela parte demandada. 4. Conflito negativo de competência acolhido para declarar a competência do Juízo Suscitado (Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília). (Acórdão 1384788, 07291022520218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/11/2021, publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE CONDOMÍNIO. PARTE EXECUTADA RESIDENTE EM OUTRA COMARCA. IMÓVEL SITUADO NO ESTADO DE GOIÁS. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. ALEGADA ELEIÇÃO DO FORO DE BRASILIA. NÃO VERIFICADA. APLICAÇÃO DO ART. 100,IV,D/CPC. 1- Embora possa se considerar lícita a cláusula de eleição do foro inserida em convenção de condomínio, hipótese em que deveria prevalecer, desde que não trouxesse sérios prejuízos à parte, forçoso é reconhecer que na hipótese em apreço, vale dizer, para a ação de cobrança de despesas condominiais, é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser cumprida, nos exatos termos do artigo 100, IV, "d", do CPC, já que não há nos autos nada que permita abalizar a tese do recorrente. 2- Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 913594, 20150020291946AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/12/2015, publicado no DJE: 27/1/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder o recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador